Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-71.2023.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Constatação da falsidade das assinaturas, por meio de perícia grafotécnica. Contexto dos autos que revela a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo réu, que propiciou a ocorrência de fraude. Danos materiais e morais reconhecidos. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Constatação da falsidade das assinaturas, por meio de perícia grafotécnica. Contexto dos autos que revela a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo réu, que propiciou a ocorrência de fraude. Danos materiais e morais reconhecidos. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Majoração do valor da indenização de ordem moral. RECURSO PROVIDO EM PARTE.